Tribunal: TJPA
Processo: 0820176-34.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0820176-34.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EUCLES GOMES DE SOUZA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINARES DE NULIDADE: 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO; 2. IRREGULARIDADE DA COMISSÃO PROCESSANTE; 3. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – Rejeição.
O juízo
a quo
, baseou-se nas provas carreadas aos autos, quando da apuração pela Comissão de Procedimento Disciplinar Penitenciário, quando consignou que o procedimento administrativo apurou o descumprimento pelo apenado das condições do regime aberto, por ter deixado de comparecer para a assinatura trimestral, implicando em falta grave, nos termos do artigo 50, V, da LEP. As alegações que o agravante afirmou que seu equipamento estava com problemas para a recarga, não prospera, já que não fora evidenciado problemas com a tornozeleira, além do que, a falta grave também ocorreu em razão da violação da área permitida, dessa forma, devidamente fundamentada a decisão do juízo da execução. De igual forma, deve ser rejeitada a preliminar alegada pelo agravante, de que há vício na composição da comissão processante por servidor não efetivo, pois a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto que autorizasse o reconhecimento da referida. Ademais, o Manual de Procedimento Disciplinar Penitenciário não exige a necessidade de a comissão processante ser composta por servidores efetivos. Dessa forma, não há como acolher as referidas preliminares, tampouco vislumbro qualquer ilegalidade ou ofensa ao contraditório e ampla defesa, visto que no decorrer da instrução e processamento do procedimento administrativo, o agravante estava assistido por seu patrono constituído, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, ou inobservância a qualquer princípio alegado.
MÉRITO – REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA POR AUSÊNCIA DE DOLO EM DESTRUIR A TORNOZELEIRA ELETRÔNICA.
Constata-se dos autos que fora instaurado procedimento para apurar o descumprimento das condições do regime aberto do apenado, por ter desligado o equipamento de monitoração eletrônica e violado a área permitida, tendo o referido procedimento concluído pelo reconhecimento da prática da falta grave. E, após manifestação do Ministério Público de 1º Grau e da Defesa, o juízo
a quo
verificou que o apenado incidiu no artigo 50, V, da LEP, “
por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave nos termos do artigo 118, I da LEP
”, reconhecendo, por sua vez, a prática de falta grave. Assim como não restou comprovado os motivos do descumprimento das obrigações, devidamente aplicada a falta grave, pelo que não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida no presente agravo, capaz de alterar a decisão ora guerreada.
PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS ARGUIDAS –
Cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e lhe negar provimento
, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo em Execução Penal
interposto pela Defensoria Pública do Estado em favor do apenado
EUCLES GOMES DE SOUZA,
contra a decisão do Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém que reconheceu a falta grave, porém determinou o restabelecimento do apenado ao regime aberto, alterando-se a data base para a data da recaptura (07/02/2022), bem como declarou a situação do apenado como mau comportamento por 06 (seis) meses (até 07/08/2022).

Narra o impetrante, que o agravante cumpria sua reprimenda em regime aberto com monitoração eletrônica, quando o aparelho começou a demonstrar sinais de inoperância, ocasião que se dirigiu s central integrada de monitoração eletrônica, onde após análise foi dispensado.

Posteriormente, tomou conhecimento pelo juiz agravado, a suposta violação às condições do indevido monitoramento, determinando sua regressão cautelar, com prisão decretada e cumprida em regime fechado por 05 (cinco) meses, período de apuração administrativa, a qual restou homologada e aplicada a falta grave.

Alega, que a decisão homologatória é ausente de fundamentação, ofendendo o artigo 93, IX, da CF, pois não enfrentou a tese de ausência de conduta dolosa, devendo ser nula.

Reclama ainda, a nulidade do procedimento administrativo disciplinar, aduzindo que a comissão de apuração em processo administrativo é composta de membros não efetivas do serviço público, ferindo o devido processo legal.

Requer por esses motivos,
“o
PROVIMENTO do presente RECURSO a fim de, acolhendo a primeira preliminar, reconhecer a nulidade da decisão agravada, face o descumprimento do comando constitucional inserto no artigo 93, IX, olvidando de enfrentar a tese defensiva, determinado o retorno dos autos ao Agravado para que outra seja proferida; afastada, o PROVIMENTO do presente RECURSO a fim de, acolhendo a segunda preliminar, reconhecer a irregularidade na composição da comissão processante, constituída por servidores não estáveis no serviço público estadual e em número indevido, declarando sua nulidade; ultrapassado, o PROVIMENTO do presente RECURSO a fim de, acolhendo a terceira preliminar, face a inobservância do contraditório e ampla defesa plenos, reconhecer a nulidade do procedimento administrativo; vencidas as preliminares, requer, no mérito, o PROVIMENTO do RECURSO a fim de, reconhecida a ação voluntária do Agravante em imediatamente apresentar-se a administração penitenciária dando dos sinais de defeito do equipamento de monitoração e, reconhecida a inexistência de animus em furtar-se a execução da pena, seja cassada a decisão reprochada em todos os seus termos.”.
E ao final, o prequestionamento das matérias arguidas.

Em contrarrazões, o MP pleiteia o improvimento recursal, para que seja mantida a decisão ora agravada em todos os seus termos.

O magistrado
a quo
manteve a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender que a decisão do juízo singular se encontra devidamente fundamentada.

É o relatório, para inclusão no plenário virtual.

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, o agravante pleiteia a nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação, no entanto, entendo que de plano deve ser rejeitada a preliminar arguida, isso porque, o juízo
a quo
, baseou-se nas provas carreadas aos autos, quando da apuração pela Comissão de Procedimento Disciplinar Penitenciário, quando consignou que o procedimento administrativo apurou o descumprimento pelo apenado das condições do regime aberto, por ter deixado de comparecer para a assinatura trimestral, implicando em falta grave, nos termos do artigo 50, V, da LEP.

As alegações que o agravante afirmou que seu equipamento estava com problemas para a recarga, não prospera, já que não fora evidenciado problemas com a tornozeleira, além do que, a falta grave também ocorreu em razão da violação da área permitida, dessa forma, devidamente fundamentada a decisão do juízo da execução.

De igual forma, deve ser rejeitada a preliminar alegada pelo agravante, de que há vício na composição da comissão processante por servidor não efetivo, pois a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto que autorizasse o reconhecimento da referida. Ademais, o Manual de Procedimento Disciplinar Penitenciário não exige a necessidade de a comissão processante ser composta por servidores efetivos
. Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE. PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, DA AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA E DO
VÍCIO NA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PROCESSANTE POR SERVIDOR NÃO EFETIVO. TESES REJEITADAS.
MÉRITO. FALTA DA COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA FALTA GRAVE. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Observa-se que o agravante fora interrogado na presença da advogada integrante da Diretoria de Execução Penal, nomeada para a assistência jurídica daquele, que também apresentou a defesa escrita, e as alegações finais. Dessa forma, tem-se, de pronto, que não há que se falar em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.2. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido da desnecessidade da realização da audiência de justificação, mormente quando não houver a regressão de regime prisional, se ele já foi ouvido no curso do procedimento administrativo, o que o ocorreu no caso em tela.
3. Também não merece acolhimento o suposto vício na composição da comissão processante, visto que a defesa não demonstrou qualquer prejuízo concreto que viabilizasse o reconhecimento da antedita nulidade, e até porque o Manual de Procedimento Disciplinar Penitenciário não exige a necessidade de a comissão processante ser composta por servidores efetivos
.
4. Observa-se que a r. decisão, amparada em procedimento disciplinar prévio, apresenta fundamentação suficiente para reconhecer a prática de falta grave consistente em cometimento de crime doloso de abuso sexual, não havendo que se falar, portanto, na improcedência do PDP. De outra banda, a apuração da falta disciplinar compete ao Diretor da Casa Penal, não cabendo a autoridade judiciária se imiscuir no mérito administrativo, exceto em casos de teratologia, hipótese não configurada nos presentes autos.
5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0812703-94.2022.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 22/11/2022)

Dessa forma, entendo que não há como acolher as referidas preliminares, tampouco vislumbro qualquer ilegalidade ou ofensa ao contraditório e ampla defesa, visto que no decorrer da instrução e processamento do procedimento administrativo, o agravante estava assistido por seu patrono constituído, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, ou inobservância a qualquer princípio alegado.

No que se refere a alegação de que o agravante não se furtou a execução da pena, dos autos, segundo a decisão atacada, foi instaurado procedimento para apurar o descumprimento das condições do regime aberto do apenado, por ter desligado o equipamento de monitoração eletrônica e violado a área permitida, tendo o referido procedimento concluído pelo reconhecimento da prática da falta grave. E, após manifestação do Ministério Público de 1º Grau e da Defesa, o juízo
a quo
verificou que o apenado incidiu no artigo 50, V, da LEP, “
por não demonstrar obediência às regras e princípios da execução penal, bem como o fato de que se trata de infração grave nos termos do artigo 118, I da LEP
”, reconhecendo, por sua vez, a prática de falta grave.

Assim como não restou comprovado os motivos do descumprimento das obrigações, devidamente aplicada a falta grave, pelo que não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida no presente agravo, capaz de alterar a decisão ora guerreada.

Quanto ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 04/09/2023